Tribunal: TJSP
Processo: 1001308-26.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Autora (microempresa) que celebrou contrato com a ré, adquirido serviços de internet e de linhas telefônicas móveis em 2015. Em razão do alto custo, procurou a ré, e subscreveu formulário de prospecção, pelo qual entendeu

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Autora (microempresa) que celebrou contrato com a ré, adquirido serviços de internet e de linhas telefônicas móveis em 2015. Em razão do alto custo, procurou a ré, e subscreveu formulário de prospecção, pelo qual entendeu haver substituído inicial contratação por uma menos onerosa. Constatação de que houve cobrança cumulativa e manutenção dos contratos originais. Embora no formulário de prospecção não conste expressamente a substituição dos serviços originalmente contratados, evidente que houve falha e inadequação das informações prestadas pela ré, violando os direitos da consumidora, acarretando a liberação da autora de quaisquer obrigações relativas aos serviços previstos em tal formulário. Alegação da ré no sentido de que teria havido solicitação de serviços e contrato de permanência, com assinatura eletrônica da autora. Matéria não comprovada nos autos. Requerente que nega tal contratação, que indica endereço eletrônico diverso do habitualmente por ela utilizado. Ré, ademais, que não comprovou existência de cláusula de permanência inserida no contrato celebrado em 2015. Direito de a autora resilir as avenças, sem qualquer ônus ou incidência de multa. Inocorrência, entretanto, de danos morais, já que não há prova de que os fatos narrados nos autos repercutiram de forma a macular a imagem empresarial da autora. Recursos desprovidos.